Tribunal: TJES
Processo: 5000004-75.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000004-75.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MIQUEIAS EMIDIO DE ASSIS e outros
APELADO: ALEXANDRE TEIXEIRA ANDRADE e outros
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

Como cediço, a Defensoria Pública Estadual não ostenta personalidade jurídica própria, permanecendo vinculada à Administração Direta Estadual, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o ente estatal não deve ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência, dada a incidência do instituto da confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Esse entendimento, aliás, está plasmado na súmula 421 do STJ, a saber:

Súmula nº 421: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Inclusive, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que
“a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994 não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence.”
(AgInt no AREsp 1124082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Ademais, conforme jurisprudência desta egrégia Segunda Câmara Cível,
“a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante.”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151572880, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Desse modo, é de se concluir pelo descabimento, na hipótese, da condenação do ente estadual ao pagamento de honorários, na esteira da pacífica orientação desta Corte:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Corte Especial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.108.013/RJ, de Relatoria da Ministra Eliana Calmon, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento no sentido de que não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público da qual é parte integrante. Nesse sentido também se aplica a Súmula nº 421, do STJ, de seguinte teor: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II. Malgrado os regramentos Constitucionais relacionados às Defensorias Públicas, inclusive no que tange às inovações constitucionais implementadas Emendas Constitucionais 74/2013 e 80/2014, o Enunciado da Súmula em questão permanece plenamente em vigor, consoante iterativa jurisprudência atualizada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 024219001385, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/06/2022, Data da Publicação no Diário: 29/06/2022)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA INSERIDA NO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 421, DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. ENTENDIMENTO MANTIDO PELA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça mantém sua posição chancelada em sede de recurso repetitivo e enunciado sumular de número 421, segundo a qual não são devidos honorários advocatícios à DEFENSORIA PÚBLICA quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público a qual pertença. 2. Cabe salientar que a autonomia da DEFENSORIA PÚBLICA não afasta o fato de que esta é um órgão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ou seja, instituição que não possui personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público em pagar-lhe verbas sucumbenciais, por restar caracterizada confusão entre credor e devedor. 3. A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, por conseguinte, não é cabível a adoção da técnica do overruling. 4. [¿] Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. [¿] (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190057894, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022)
5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 047190079732, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2022, Data da Publicação no Diário: 04/08/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA sucumbencial. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E Desprovido.
1) A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. 2) A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES. 3) Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não é cabível a condenação ao pagamento de honorários.
4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024160257259, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ.
RECURSO DES
PROVIDO.

1)
A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua em desfavor da pessoa jurídica de direito público que integre.

2)
A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3)
Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, não se revela cabível a condenação à verba honorária.

4)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.